Tribunal: TJSP
Processo: 0016288-81.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Execução penal. Cálculo para nova Progressão. Data de início do cômputo para a progressão ao regime aberto. Jurisprudência que firmou entendimento no sentido de que a data de início do lapso para a segunda progressão de regime deve ser a correspondente àquela em que o apenado cumpriu todas as exigências legais, ou seja, desconto da primeira fração exigida em lei e comprovação do mérito para o

Ementa:
Execução penal. Cálculo para nova Progressão. Data de início do cômputo para a progressão ao regime aberto. Jurisprudência que firmou entendimento no sentido de que a data de início do lapso para a segunda progressão de regime deve ser a correspondente àquela em que o apenado cumpriu todas as exigências legais, ou seja, desconto da primeira fração exigida em lei e comprovação do mérito para o deferimento da promoção ao regime intermediário. Sentenciado que, para a promoção ao semiaberto, foi submetido a exame criminológico. Fixação do marco para nova progressão a partir da data do preenchimento de todos os requisitos (objetivo e subjetivo). Agravo do Ministério Público provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016288-81.2019.8.26.0996, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado BENEDITO FILÓ DOS SANTOS
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo do Ministério Público para fixar como marco para a progressão ao regime
aberto a data de 10.09.2019.Comunique-se imediatamente. V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016288-81.2019.8.26.0996 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0016288-81.2019.8.26.0996
Comarca
: BAURU (DEECRIM UR3)
Agravante
: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado
: BENEDITO FILÓ DOS SANTOS FILHO
VOTO No 37594
Execução penal. Cálculo para nova Progressão. Data de início do
cômputo para a progressão ao regime aberto. Jurisprudência que
firmou entendimento no sentido de que a data de início do lapso
para a segunda progressão de regime deve ser a correspondente
àquela em que o apenado cumpriu todas as exigências legais, ou
seja, desconto da primeira fração exigida em lei e comprovação do
mérito para o deferimento da promoção ao regime intermediário.
Sentenciado que, para a promoção ao semiaberto, foi submetido a
exame criminológico. Fixação do marco para nova progressão a
partir da data do preenchimento de todos os requisitos (objetivo e
subjetivo). Agravo do Ministério Público provido.
1. O presente agravo em execução penal foi interposto pelo
representante do MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão prolatada pelo MM.
Juiz de Direito do DEECRIM da Comarca de Bauru -UR3, por meio da qual foi
fixada como marco para a progressão ao regime aberto a data em que o
sentenciado BENEDITO FILÓ DOS SANTOS FILHO cumpriu a fração exigida
para sua progressão ao regime semiaberto, nos autos da execução no
0001338-73.2019.8.26.0509.
O i. Promotor de Justiça sustenta, em síntese, que, para o cálculo da
pena a ser descontada para a nova progressão, deve ser considerado como marco a
data correspondente ao término do exame criminológico, ou seja, 10.09.2019. Por
este argumento, pleiteia a reforma da decisão atacada e a determinação de novo
cálculo (fls. 01/06).
O recurso foi devidamente processado e contra-arrazoado às fls.
10/15. Submetida ao juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016288-81.2019.8.26.0996 -Voto no
3
fundamentos (fls. 16).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do agravo ministerial (fls. 40/41).
É o relatório.
2. O agravo ministerial deve ser provido.
O agravante foi condenado a penas que somam 12 anos, 5 meses e 17
dias de reclusão, em regime inicial fechado. O término de cumprimento previsto
para 11.07.2029.
Ao pleitear sua progressão ao regime semiaberto, para avaliação de
seu mérito à obtenção do benefício, foi determinada sua submissão a exame
criminológico, que foi concluído em 10.09.2019.
Para o cálculo à nova progressão, agora ao regime aberto, o MM. Juiz
da Vara das Execuções fixou como data-base a correspondente ao preenchimento
do requisito temporal para a progressão anterior, ou seja, ao semiaberto.
A decisão, contudo, deve ser reformada.
O fato é que, apesar de estar sendo firmado o entendimento de que o
cálculo para uma segunda progressão deva ter como marco o correspondente
àquele em que se deu o preenchimento do primeiro lapso, prevalece o
posicionamento segundo o qual não basta o alcance da fração exigida, mas o
cumprimento, inclusive, da exigência subjetiva, que, em casos de submissão do
apenado a exame criminológico como ao apurado nos presentes autos, acaba
sendo prorrogado à data posterior.
No caso em comento o preenchimento dos requisitos deu-se apenas
em 10.09.2019, data em que concluído o exame criminológico. Assim, portanto,
deve esta data ser considerada como marco para o cômputo para nova progressão.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016288-81.2019.8.26.0996 -Voto no
4
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO
DE
NATUREZA
DECLARATÓRIA.
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. NOVA ORIENTAÇÃO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
DATA-BASE
PARA
FUTURAS PROGRESSÕES. DATA NA
QUAL
IMPLEMENTADOS
OS
REQUISITOS
OBJETIVO E SUBJETIVO DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ANÁLISE
CASUÍSTICA PARA DEFINIR O MOMENTO EM QUE PREENCHIDO O ÚLTIMO REQUISITO
PENDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte,
seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou
orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição
ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A
jurisprudência desta Corte Superior entendia que "o termo a quo para obtenção
da progressão de regime é a data do efetivo ingresso do Apenado ao regime anterior,
não podendo a decisão judicial considerar tempo ficto ou retroagir à data do
preenchimento dos requisitos [...]" (AgRg no HC n. 218.262/MG, Quinta Turma, Rela.
Mina. Regina Helena Costa, DJe de 28/5/2014). III - A Segunda Turma do Excelso
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 115.254/SP, de relatoria do e. Min.
Gilmar Mendes, firmou entendimento de que a decisão que concede a progressão de
regime tem natureza declaratória, e não constitutiva, razão pela qual o marco inicial
para futuras progressões será a data em que o apenado preencher os requisitos legais,
e não a do início da reprimenda no regime anterior. IV - Alinhando-se a novel
orientação da eg. Suprema Corte, a Quinta Turma deste Tribunal Superior, em
9/8/2016, quando do julgamento do AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, de relatoria do e.
Min. Ribeiro Dantas, evoluiu em seu entendimento "no sentido de que a data
inicial para progressão de regime deve ser aquela em que o apenado preencheu os
requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data da efetiva inserção do
reeducando no regime atual" (AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, Quinta Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, DJe de 24/8/2016). V - Portanto, a data-base para verificação da
implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n.
7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o
momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o
subjetivo. VI - In casu, ante a determinação de realização de exame criminológico, o
requisito subjetivo somente restou implementado no momento da realização do exame
favorável ao paciente, razão pela qual deve ser considerado como data-base para nova
progressão, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016288-81.2019.8.26.0996 -Voto no
5
Habeas corpus não conhecido” (STJ, 5a Turma, Relator Min. Felix Fischer, Ministro
FELIX FISCHER, publicado no DJe 29/11/2017)”.
Há previsão legal que exige que a pena seja cumprida em forma
progressiva, ou seja, que o sentenciado desconte um período específico no regime
imposto na sua condenação e que seja promovido gradativamente ao convívio
social. O lapso exigido tem por escopo aferir a assimilação da terapêutica penal de
cada sentenciado.
Aliás, na Exposição de Motivos da própria Lei de Execução Penal, o
legislador deixou esse objetivo bastante claro:
“118. O projeto dispõe que o regime inicial da execução da pena
privativa da liberdade é o estabelecido na sentença de condenação, com observância
do artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal (artigo 109). Mas o processo de
execução deve ser dinâmico, sujeito a mutações. As mudanças no itinerário da
execução consistem na transferência do condenado de regime mais rigoroso para outro
menos rigoroso (progressão) ou de regime menos rigoroso para outro mais rigoroso
(regressão).
119. A progressão deve ser uma conquista do condenado pelo seu
mérito e pressupõe o cumprimento mínimo de um sexto da pena no regime inicial ou
anterior. A transferência é determinada somente pelo juiz da execução, cuja decisão
será motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação. Quando
se tratar de condenado oriundo do sistema fechado, é imprescindível o exame
criminológico (artigo 111 e parágrafo único).
120. Se o condenado estiver no regime fechado não poderá ser
transferido diretamente para o regime aberto. Esta progressão depende do
cumprimento mínimo de um sexto da pena no regime semi-aberto, além da
demonstração do mérito, compreendido tal vocábulo como aptidão, capacidade e
merecimento, demonstrados no curso da execução”.
É inegável que a demora na avaliação dos requisitos provoca
prejuízos aos apenados. Sendo assim, até por questão de segurança jurídica, adoto,
para fins de cálculo para a nova progressão, a data em que o sentenciado teve
comprovado o preenchimento de ambos os requisitos para a progressão de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016288-81.2019.8.26.0996 -Voto no
6
anterior.
Desse modo, quando o sentenciado tiver seu mérito aferido por meio
de exame criminológico para a promoção de regime anterior, o marco para a nova
progressão será deslocado para a data de comprovação de preenchimento de
todas as exigências legais, ou seja, temporais e meritórias.
3. Em face do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo do
Ministério Público para fixar como marco para a progressão ao regime aberto a
data de 10.09.2019.Comunique-se imediatamente.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator